Tribunal: TJBA
Processo: 8020510-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020510-11.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANA CLAUDIA CASTRO BARBOSA FREIRE e outros Advogado(s):LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV/ITBI. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS NÃO REGISTRADA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu mandado de segurança para afastar a exigência de ITIV sobre cessões de direitos aquisitivos referentes a imóvel ainda em construção, sem registro da promessa de compra e venda no cartório de registro de imóveis. O recorrente defende a incidência do tributo, independentemente do registro, com fundamento na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional e na legislação municipal. 2. A Constituição Federal, no art. 156, II, limita a competência municipal à instituição de imposto sobre a transmissão inter vivos da propriedade imobiliária ou de direitos reais a ela relativos, bem como sobre a cessão de direitos à aquisição, exigindo a efetiva transmissão da titularidade. O art. 35 do Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do imposto ocorre com a transmissão da propriedade ou do domínio útil, de direitos reais sobre imóveis, ou da cessão de direitos relativos a essas transmissões. 3. De acordo com o art. 1.417 do Código Civil, o direito real de aquisição do imóvel somente é adquirido com o registro da promessa de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, o que não ocorreu no caso concreto, conforme certidão de matrícula e manifestação das partes. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria sob o tema, inclusive no ARE 1294969 RG (Tema 1124) e no ARE 1443385, fixou que o fato gerador do ITBI apenas ocorre com a efetiva transferência da propriedade, consubstanciada no registro do título translativo. 5. Diante da inexistência de registro, não se perfectibilizou a aquisição do direito real, afastando-se a hipótese de incidência do ITIV. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8020510-11.2022.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelado ANA CLAUDIA CASTRO BARBOSA FREIRE e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria